Tribunal: STF
Processo: RE 96476
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS. CALCULADA A
BASE DA DIVISAO DA DESPESA DO MUNICÍPIO NA CONSERVAÇÃO DAS VIAS
INTERIORES DE COMUNICAÇÃO TERRESTRE, DIVIDIDA PROPORCIONALMENTE A
SUPERFICIE DE CADA PROPRIEDADE RURAL, E CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSOANTE NUMEROSOS PRECEDENTES,
PORQUE COINCIDENTE EM PARTE O CRITÉRIO DE IMPOSIÇÃO COM O DO IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA ALINEA "E" DO ART. 36 DA
LEI N. 752, DE 29.12.1975, DO MUNICÍPIO DE COSMORAMA, SP, JA
RECONHECIDA NO RE 91.265.